Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714973-22.2020.8.07.0009 RECORRENTE: WL CARROCERIAS METÁLICAS LTDA - EPP RECORRIDOS: CÉSAR LEANDRO DE ARAÚJO, ASL-COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. LICITAÇÃO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO OCUPANTE. PAGAMENTO DE ALUGUEIS À ADQUIRENTE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE IPTU E DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe. 2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 3. Ausente nos autos qualquer elemento a demonstrar que o primeiro Requerido efetivamente ocupava o imóvel licitado, inviável imputar a ele a responsabilidade pela reparação dos danos materiais à Autora, que deve ficar limitada à empresa Requerida. 4. Uma vez não demonstrado que tenha sido realizada uma notificação extrajudicial da Requerida para a desocupação do imóvel, conclui-se que a ciência, pela Ré, de que a posse é controvertida caracteriza-se a partir do momento da oposição realizada pela proprietária do imóvel, que se concretizou com a citação na presente demanda. 5. Inexiste qualquer irregularidade no decisum que posterga à fase de liquidação de sentença a apuração do montante devido, pois serve o procedimento justamente a esse fim. 6. A parcial procedência do pedido enseja a averiguação do resultado obtido pelas partes, com a identificação de qual delas restou vencida e em que proporção. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5° e 8°, do CPC, sustentando que o valor da causa não deveria ter sido utilizado como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, mesmo não havendo condenação pecuniária. Defende que sejam arbitrados os honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, prestigiando-se, assim, a correta aplicação da lei e preservando-se a almejada segurança jurídica. Defende, ainda, o afastamento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte contrária, a redistribuição dos ônus de sucumbência, bem como o não arbitramento de honorários recursais. Deixa de apontar, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5° e 8°, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, devendo-se respeitar a ordem de vocação nele estabelecida. No caso vertente, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes em relação ao primeiro Réu. Com efeito, inexistindo condenação ou proveito econômico, a verba honorária deve incidir sobre o valor da causa. Assim, em relação ao primeiro Réu, julgados improcedentes os pedidos iniciais, deve a Autora ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15” (ID. 35298390). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto às teses de afastamento dos benefícios da gratuidade de justiça, de redistribuição dos ônus de sucumbência, bem como de exclusão dos honorários recursais, também não merece ser admitido o apelo especial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.009.608/RJ, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se (ID. 35298390): “[...] o benefício deferido em primeira instância deve ser mantido [...] considerando a quantia pretendida pela Autora e a efetivamente concedida, deve ser realizada a redistribuição dos ônus sucumbenciais, para ratear as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 20% (vinte por cento) em desfavor da Ré e de 80% (oitenta por cento) em desfavor da Autora [...] Em razão da sucumbência recursal da Autora/Apelante, majoro os honorários advocatícios por ela devidos em 1% (um por cento), com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15”. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016